Tribunal: TJPA
Processo: 0810953-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810953-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: MADSON DELGADO DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/EXCESSO DE PRAZO. ART. 157, §§2º, INCISO II E V, E §2º-A, INCISO I, AMBOS DO CP. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PELA NÃO MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COATOR QUANTO AO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA.

- Não vislumbro a
ilegalidade consistente em negativa de prestação jurisdicional sustentada pela defesa de que o juízo
a quo
não teria se manifestado quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço, eis que, ao se apreciar a decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, percebe-se que a autoridade coatora foi explícita ao afirmar que, diante da presença dos requistos da custódia preventiva, era insuficiente e incabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO IMINENTE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora e da consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe 1º grau, que o paciente fora preso em flagrante delito em 17/06/2021 com outras duas pessoas. A denúncia fora oferecida em 01/07/2021 e recebida em 02/07/2021, determinada a citação dos réus para apresentarem resposta escrita em 10 dias. A acusada Jéssica Paloma Lopes da Conceição apresentou pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o que restou indeferido pelo juízo
a quo
em 22/07/2021 após parecer desfavorável do RMP. O paciente requereu a revogação da medida extrema em 29/07/2021, o que restou indeferido em 11/08/2021 pela autoridade coatora e, no mesmo ato, rejeitadas as respostas à acusação e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2021, ocasião em que feito novo pedido de revogação da medida extrema pelos denunciados e indeferido, sendo remarcada a audiência para o dia 27/10/2021.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MADSON DELGADO DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0809010-97.2021.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 17/06/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 157, §2º, II e V, §2º- A do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva, tendo sido indeferido por duas vezes o pedido de revogação dessa medida extrema, estando a audiência de instrução designada para o dia 27/10/2021, em claro
excesso de prazo à formação da culpa e ilegalidade por não ter se manifestado o juízo
a quo
quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-27.

Indeferi a liminar
(fls. 28-30 ID nº 6642494).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 36-38 ID nº 6712644) e colacionou documentos de fls. 39-49.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 52-54 ID nº 6744656).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo a denúncia, no dia 17/06/2021, por volta das 23h00, na Avenida Perimetral, o paciente e demais denunciados incorreram na prática do crime previsto no artigo 157, §§2º, inciso II e V, e 2º-A, inciso I, do CP, em desfavor das vítimas Wanderson Rafael da Silva Palheta e Joelma dos Santos Chaves. Nesse dia, local e hora, as vítimas trafegavam no veículo Gol, placa QUE2077, cor vermelha, e pararam em frente à Lanchonete “Rangues Burguer”, localizada na Avenida Tamandaré, momento em que foram abordadas pelos denunciados, os quais, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e adentraram no veículo com elas. Ocorre que uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda ostensiva pelo Bairro Terra Firme e avistou o veículo das vítimas trafegando em alta velocidade, situação que chamou a atenção dos militares. Com isso, os policiais resolveram abordar o carro, e, neste momento, o vidro traseiro foi baixado e os denunciados informaram que se tratava de um assalto com reféns e passaram a apontar as armas de fogo para as cabeças das vítimas.

Em seguida, os policiais militares solicitaram apoio a outras guarnições e, após as intensas negociações para que eles libertassem os reféns e entregassem as armas de fogo, os denunciados se renderam. Diante disso, foi realizada a prisão em flagrante, que fora convertida em prisão preventiva.

Não vislumbro a
ilegalidade consistente em negativa de prestação jurisdicional
sustentada pela defesa
de que o juízo
a quo
não teria se manifestado quanto ao cabimento de medidas cautelares diversas da prisão no caso em apreço,
eis que, ao se apreciar a decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, percebe-se que a autoridade coatora foi explícita ao afirmar que, diante da presença dos requistos da custódia preventiva, era insuficiente e incabível a aplicação de medidas cautelares diversas, como se nota:

“(...)

Ademais, importante ressaltar, pelo que consta do procedimento, o modus operandi do crime, tendo em vista que além da grave ameaça empregada contra as vítimas, as quais tiveram suas liberdades restritas sendo mantidas reféns por longo período de tempo, demonstrando assim, ser os autuados, pessoas de extrema periculosidade ao meio social, sendo a custódia cautelar o meio suficiente para garantir a ordem pública, além de demonstrar a sociedade certa repressão do Poder Judiciário a tais condutas criminosas.

(...)

Reforço que, no caso em questão, principalmente diante da prematuridade dos fatos e diante do crime perpetrado com grave ameaça empregada, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública, assim como a garantia da instrução criminal e a eventual aplicação da lei penal.”

Constata-se, assim, que houve manifestação expressa do juízo coator quanto à impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por outro lado, não vislumbro esse
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade coatora e da consulta ao sistema de acompanhamento processual PJe 1º grau, que o paciente fora preso em flagrante delito em 17/06/2021 com outras duas pessoas.

A denúncia fora oferecida em 01/07/2021 e recebida em 02/07/2021, determinada a citação dos réus para apresentarem resposta escrita em 10 dias. A acusada Jéssica Paloma Lopes da Conceição apresentou pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, o que restou indeferido pelo juízo
a quo
em 22/07/2021 após parecer desfavorável do RMP. O paciente requereu a revogação da medida extrema em 29/07/2021, o que restou indeferido em 11/08/2021 pela autoridade coatora e, no mesmo ato, rejeitadas as respostas à acusação e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 20/09/2021, ocasião em que feito novo pedido de revogação da medida extrema pelos denunciados e indeferido, sendo remarcada a audiência para o dia 27/10/2021.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, e, mesmo diante da pandemia de covid-19, o processo está na iminência de seu término, denotando que o julgador adotou as medidas necessárias para impulsionar o feito.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, pois o agravante é apontado como integrante da organização criminosa Comando Vermelho, ocupando posição de liderança nos municípios de Redenção, Acarape e Barreira, bem como estaria utilizando a estrutura ilícita do grupo para inserir-se na política estadual. Além disso, segundo afirmado pelo Juízo de origem, o ora agravante responde a ações penais pela prática de outros crimes graves, como roubo e homicídio, havendo notícias, ainda, de que teria descumprido medidas cautelares diversas da prisão no bojo dos mencionados processos criminais, o que também justifica a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

4. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito, esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar.

5. No caso, embora o agravante esteja cautelarmente segregado desde 16/11/2020, verifica-se que o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação do lapso temporal em decorrência da complexidade do processo e do declínio de competência realizado. Além disso, em 2/9/2021, foi realizada audiência de instrução, dado indicativo de que inexiste mora desarrazoada imputável ao Juízo processante e de que o processo caminha para a sua finalização.

6. A questão relativa à suposta violação ao parágrafo único do art. 316 do CPP não foi debatida pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer supressão de instância.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC 656.011/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/10/2021